Tribunal: TJSP
Processo: 1025998-78.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de conta corrente bancária cumulada com repetição de indébito cumulada com declaração de inexistência de débito com requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Ausência de prova. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.